Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712867-88.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM MARTINS DA CONCEICAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por WILLIAM MARTINS DA CONCEICAO contra sentença de improcedência proferida nos autos do processo no 0712867-88.2019.8.07.0020 (ID 74984280), que versou sobre suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. Após a interposição do recurso de apelação (IDs 74984284 e 74984286), verificou-se a ausência de comprovação do preparo recursal no momento da apresentação do recurso. Em razão disso, foi proferido despacho (ID 76694466), determinando a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Em resposta à intimação, o recorrente juntou aos autos comprovante de pagamento das custas recursais (ID 76885889), efetuando, contudo, apenas o recolhimento do valor simples das custas, e não em dobro, como exige a legislação processual para a hipótese de regularização após intimação. É o relatório. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição. A ausência dessa comprovação enseja a intimação do recorrente para regularizar a situação, sendo-lhe facultado, nesse momento, efetuar o recolhimento do preparo em dobro (§4o). O recolhimento simples após a intimação não supre a exigência legal, pois a regularização do preparo, após a intimação, somente se aperfeiçoa com o recolhimento do valor em dobro, não sendo admitida a complementação posterior ou a aceitação do valor simples. No caso concreto, a parte recorrente foi devidamente intimada para regularizar o preparo recursal, conforme despacho de ID 76694466, que expressamente faz referência ao art. 1.007, §4o, do CPC. Entretanto, ao invés de proceder ao recolhimento em dobro, limitou-se a efetuar o pagamento do valor simples das custas recursais, conforme comprovante de ID 76885889. A finalidade do dispositivo legal é sancionar a inobservância do dever de comprovar o preparo no momento oportuno, estabelecendo como consequência a necessidade de recolhimento em valor superior, como forma de desestimular a negligência processual. Admitir o recolhimento simples após a intimação equivaleria a esvaziar o comando normativo e a criar tratamento privilegiado ao recorrente que não observa o procedimento legal, em detrimento da parte adversa e da ordem processual. Assim, não tendo sido observado o recolhimento em dobro, resta configurada a deserção do recurso, sendo inviável o seu conhecimento. Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso de apelação interposto por WILLIAM MARTINS DA CONCEICAO, por deserção, em razão do recolhimento insuficiente do preparo recursal, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.007, §4o, do CPC. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator